Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728049-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: EDINEI MACEDO DE SOUZA, FRANCISCO CLAUDIO MACIEL, JOSECLEIDE RAMOS E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, contra decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0712641-43.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de bloqueio da CNH, do passaporte e de cartões de crédito da parte executada. Não há pedido de liminar, assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA